Tribunal: TJMT
Processo: 1000698-95.2023.8.11.0035
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000698-95.2023.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AANDO SILVA ROSA - CPF: 007.114.711-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Recurso Inominado nº
1000698-95.2023.8.11.0035
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública.

Recorrente: MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS.

Recorrido: AANDO SILVA ROSA.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/10/2025.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou os requeridos a fornecer ao autor exame de broncoscopia com biópsia.

2.

Após a interposição do recurso, a Defensoria Pública informou o falecimento do autor, ocorrido em 09/09/2024, circunstância que motivou o pedido de extinção do processo sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se, diante do falecimento do autor, ocorre a perda superveniente do objeto da demanda de fornecimento de exame médico, de natureza personalíssima, com consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O direito à saúde, quando relacionado a tratamento, medicamento ou exame médico específico requerido em benefício exclusivo do paciente, possui natureza personalíssima e não se transmite aos sucessores.

4.

O falecimento do autor no curso do processo acarreta a perda superveniente do objeto da ação, tornando desnecessário o exame do mérito do recurso.

5.

O artigo 485, VI e IX, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando inexistir interesse processual em razão do falecimento da parte em ações intransmissíveis.

6.

A jurisprudência do STJ (EAREsp 1.595.021/SP e AgInt no REsp 1.950.603/SP) e do TJMT é pacífica no sentido de que, em demandas relativas ao fornecimento de tratamento médico, o óbito da parte autora implica a perda do objeto e a extinção do feito sem julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Recurso prejudicado. Extinção do processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: O falecimento do autor em ação de fornecimento de tratamento ou exame médico acarreta a perda superveniente do objeto, por se tratar de obrigação de natureza personalíssima. Nessas hipóteses, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI e IX, do CPC.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI e IX; Lei nº 9.099/1995, art. 55, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 1.595.021/SP, Corte Especial, j. 15.02.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.950.603/SP, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024; TJMT, N.U 0018214-45.2014.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 17.04.2017; TJMT, Apelação/Remessa Necessária nº 109627/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 05.09.2017; TJMT, N.U 1033894-27.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Suzana Guimarães Ribeiro, j. 12.09.2025; TJMT, N.U 1016742-21.2016.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19.06.2019.

Relatório.

O processo foi inicialmente distribuído ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual reconheceu sua incompetência para o julgamento da demanda, em razão de o valor atribuído à causa ser inferior a 60 salários mínimos, nos termos do entendimento firmado no IRDR nº 85560/2016, determinando, assim, a remessa dos autos para tramitação perante esta Justiça Especializada.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando solidariamente os requeridos a fornecer ao reclamante o exame de broncoscopia com biópsia.

O Município de Alto Garças recorre da sentença, alegando que não é responsável pelo custeio de procedimento de média ou alta complexidade, atribuindo tal obrigação ao Estado de Mato Grosso, conforme a divisão de competências do SUS. Sustenta risco de desequilíbrio orçamentário e questiona a imposição de multa e o bloqueio de bens do gestor municipal.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se no Id. 306897387 pela extinção do recurso, em razão de sua prejudicialidade decorrente da perda superveniente do objeto.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O reclamante ajuizou a presente ação com o objetivo de obter a realização de exame de broncoscopia com biópsia, necessário à investigação de sua condição de saúde.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, sendo interposto recurso pelo requerido Município de Alto Garças.
Contudo, após a interposição do recurso, a Defensoria Pública comunicou o falecimento do autor, ocorrido em 09/09/2024
, conforme certidão de óbito juntada aos autos (ID 303658398), requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dessa forma, com o falecimento do autor, restou prejudicado o objeto da demanda, uma vez que o exame médico pleiteado destinava-se exclusivamente ao tratamento de sua condição de saúde, configurando-se como prestação de caráter personalíssimo e, portanto, intransmissível aos sucessores.

Nesse sentido, o artigo 485, incisos VI e IX, do Código de Processo Civil, dispõe que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual, ou, ainda, quando, em razão do falecimento da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal.

Acerca do tema, Humberto Theodoro Júnior também explica:

“Usa-se o argumento da perda de objeto para extinguir o processo ou o recurso, sempre que algum evento ulterior venha a prejudicar a solução de questão pendente, privando-a de relevância atual, de modo que se tornaria meramente academia ou hipotética a decisão a seu respeito (...). (Op. cit. p. 1.019)”

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. HOME CARE. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO PERSONALISSÍMO. INTRANSMISSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp n. 1.595.021/SP, na sessão do dia 15/2/2023, consolidou entendimento segundo o qual,
"nas ações relativas a fornecimento de medicação ou custeio de tratamento médico hospitalar, o óbito da parte autora no curso do processo enseja a sua extinção sem resolução de mérito, diante da natureza intransmissível e personalíssima do direito à saúde"
. 2. Na espécie, o objeto da demanda, fornecimento de home care, era direito personalíssimo, sendo descabida, portanto, a pretensão de ressarcimento voltada contra os herdeiros da autora falecida. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1950603 SP 2021/0230390-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024) (grifos nossos).

Igualmente, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica quanto à ocorrência de perda superveniente do objeto em situações análogas à dos autos, especialmente quando se trata de obrigação de natureza personalíssima, como no caso do fornecimento de procedimento médico requerido exclusivamente em benefício do autor falecido.

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DIREITO À SAÚDE - TRATAMENTO CIRÚRGICO – DIREITO PERSONALÍSSIMO – MORTE DO REQUERENTE – PERDA DO OBJETO
- OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DO FEITO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – VALOR RAZOAVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. O falecimento da parte autora, no curso do processo que visava compelir os entes públicos à dispensação de tratamento cirúrgico, implica o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, com a consequente extinção do feito.
(...). (N.U 0018214-45.2014.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 03/05/2017) destaquei).

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESTADO DE MATO GROSSO – MUNICÍPIO DE CUIABÁ - OBTENÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ANEURISMA - DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO EM UTI - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CUMPRIDA - ÓBITO DA PACIENTE – PERDA DO OBJETO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA RETIFICADA [...] 2.
(...) Constatado o óbito da autora e por se tratar de direito personalíssimo, imperiosa é a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil
. (...) Sentença retificada. Recurso prejudicado. (Apelação / remessa necessária 109627/2016, des. Luiz Carlos da Costa, segunda câmara de direito público e coletivo, julgado em 05/09/2017, publicado no dje 20/09/2017)”. [...] (N.U 1005377-19.2018.8.11.0002, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 31/07/2020).”

Sobre esse tema, esta Turma Recursal já se manifestou:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PERSONALÍSSIMA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO PREJUDICADO.

1.
O falecimento do beneficiário em ação de fornecimento de tratamento ou suplemento alimentar acarreta a perda superveniente do objeto, por se tratar de obrigação de natureza personalíssima.

2. O processo deve ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC, restando prejudicado o recurso interposto. (N.U 1033894-27.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025).

“APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – TEMODAL (TEMOZOLAMIDA) – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA DE OBJETO – ÓBITO DO AUTOR – DIREITO PERSONALÍSSIMO E INTRANSFERÍVEL
– SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há que se falar em reforma da sentença que extinguiu a demanda por perda superveniente do objeto, ante ao óbito da autora, uma vez que assistência à saúde é direito personalíssimo e intransmissível.
(N.U 1016742-21.2016.8.11.0041, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 19/06/2019).”

Portanto, diante do falecimento do autor e da natureza personalíssima do direito pleiteado, resta configurada a perda superveniente do objeto da demanda, o que torna prejudicada a análise do recurso interposto.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
declaro prejudicado
em razão da perda superveniente do objeto da ação, extinguindo o feito sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, IX do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025